Tribunal: TJSP
Processo: 2163177-77.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Petição da agravante informando a realização de depósito da quantia integral da dívida nos autos da execução fiscal, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Manifestação que, embora juntada antes do julgamento do recurso, deixou de ser analisada – Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento – Embargos acolhidos, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão constatada – Petição da agravante informando a realização de depósito da quantia integral da dívida nos autos da execução fiscal, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Manifestação que, embora juntada antes do julgamento do recurso, deixou de ser analisada – Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.